Tribunal: TJBA
Processo: 8056994-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056994-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: OTON CESAR PIRES DANTAS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, LUCAS SANTOS GEJO, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados a 30% dos proventos líquidos do autor, policial militar reformado. O banco alega inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento e ilegalidade na extensão da limitação a contratos de crédito pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação do plano de pagamento compulsório na petição inicial enseja sua inépcia; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a limitação dos descontos com base na preservação do mínimo existencial; e (iii) saber se a decisão recorrida estendeu indevidamente a limitação a contratos de crédito pessoal não consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A apresentação do plano de pagamento não constitui requisito de admissibilidade da petição inicial na ação de repactuação de dívidas, devendo ser apresentado em audiência de conciliação designada para esse fim, conforme rito estabelecido no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 4 - A demonstração de comprometimento substancial da renda líquida do consumidor (superior a 95%) evidencia o risco ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, autorizando a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos e garantir a subsistência do devedor durante a tramitação do feito. 5 - A decisão agravada restringiu expressamente a limitação de 30% aos "empréstimos consignados", não havendo comando judicial estendendo a restrição a contratos de crédito pessoal com desconto em conta corrente, o que afasta a alegação de ilegalidade por violação à tese firmada no Tema 1085 do STJ. 6 - Inexistência de fixação de valor líquido a título de astreintes no momento da decisão, o que impede a análise de eventual excesso.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, XII, 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056994-23.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e parte(s) Agravada
OTON CESAR PIRES DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça